Tribunal: TJDFT
Processo: 0746849-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746849-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA MONTENEGRO DE CASTRO AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SABRINA MONTENEGRO DE CASTRO contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Regressiva (Processo no 0709717-25.2020.8.07.0001) ajuizado por CAIXA SEGURADORA S/A, indeferiu o pedido de denunciação à lide a pessoa de ROBERTA COELHO DOS SANTOS. Nas razões do recurso insurge-se a parte Agravante alegando, em resumo, que a denunciada Roberta Coelho dos Santos já ajuizou ação de reparação de danos em desfavor da ré, ora Agravante, em decorrência do mesmo acidente de trânsito e do mesmo objeto e causa de pedir aduzido pela autora, ora agravada. Afirma que em tal demanda além de ter sido realizado acordo com a denunciada, esta não informou a Agravante que havia recebido o valor do seguro pago pela seguradora. Aduz que, em razão de a Agravante já ter pago a indenização requerida pela segurada (denunciada), não pode novamente ser obrigada a indenizar a seguradora/agravada em ação de regresso. Defende que em razão dessas circunstâncias há que ser permitida a denunciação a lide pleiteada na origem, no sentido de que seja demonstrada a quitação de todos os danos requeridos na ação pela denunciada, pleito este com o mesmo objeto e causa de pedir aviado pela seguradora/agravada na demanda principal. Argumenta ainda que o acordo judicial realizado entre a Agravante a denunciada implicou na existência de um título executivo judicial, título este que entende na linha da jurisprudência do STJ produzir todos os efeitos em ação de regresso. Acrescenta considerações quanto a litispendência e coisa julgada, e ao final pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito pede a reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 20889114 e 20889115. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O Juízo a quo, indeferiu o pedido de denunciação à lide nos seguintes termos: “(...) A denunciação da lide constitui modalidade de intervenção que assegura ao requerido exercer, nos próprios autos, o direito de regresso em face de terceiros, a fim de que eventual prejuízo derivado de condenação na ação principal seja exercido no mesmo processo, por economia processual, tendo em vista que evita o ajuizamento posterior de demanda ressarcitória para essa finalidade. Com efeito, para que o instituto em questão seja levado a efeito, é imprescindível a observância do disposto no art. 125, inciso II, do CPC, segundo o qual a denunciação da lide tem cabimento quando o denunciado estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo que o denunciante tiver que suportar na demanda. No caso em apreço, entretanto, além de a denunciante não ter formulado nenhuma pretensão específica em face da denunciada, pois apenas requereu que ela viesse a integrar o polo passivo da demanda, o pedido ora apreciado não atende aos requisitos do dispositivo acima alinhado. Logo, muito embora a requerida tenha promovido a denunciação à lide à segurada da autora, em razão de acordo judicial anteriormente entabulado entre as duas, não há contrato ou lei que defina obrigação capaz de reforçar a intervenção de terceiros ora apreciada, razão pela qual o pedido para o ingresso da pessoa de ROBERTA no polo passivo da ação não deve ser admitido. Além do mais, os argumentos trazidos à baila pela ré também não são capazes de evidenciar litispendência ou coisa julgada em relação ao processo que tramitou perante o 7o Juizado Cível de Brasília. Isso porque não há identidade entre as demandas no que concerne à repetição dos três elementos da ação, quais sejam, as partes, a causa de pedir e o pedido. Logo, seja por um, seja por outro fundamento, as preliminares levantadas em sede de contestação não merecem guarida. Ressalvo, desde já, que a requerida poderá propor ação autônoma regressiva, caso venha a ser, eventualmente, condenada neste processo ou, caso assim entenda, ação anulatória em relação ao acordo anteriormente homologado, com fundamento em fato anteriormente ignorado. ANTE O EXPOSTO, não recebo o pedido de denunciação da lide e rejeito a preliminar de litispendência/coisa julgada. (...)”. (id. 20842310) Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de denunciação à lide, decorreu do entendimento do julgador originário quanto a ausência de requisitos da denunciação à lide prevista no art. 125, II, CPC. Entretanto, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque, no caso, ao que consta dos autos, houve ação judicial entre a Agravante e a segurada com pagamento de valor em decorrência do acidente de trânsito objeto de discussão na demanda principal proposta pela seguradora/Agravada, circunstâncias que diante das argumentações deduzidas, demonstram a relevância da fundamentação. Além do mais, a parte Agravante ainda invoca as preliminares de litispendência e coisa julgada, matérias processuais que demandam uma melhor análise sobre a questão. Acresce-se ainda, o perigo da demora que reside no fato de que o não deferimento do efeito suspensivo implicará no prosseguimento da demanda com a eventual prolação de sentença, sendo que, acaso provido o agravo em seu mérito, admitindo a denunciação a lide, diversos atos processuais terão sido praticados, situação essa que fará produzir notórios prejuízos às partes e ao judiciário. Desse modo, observo que a fundamentação deduzida pela parte Agravante é relevante, assim como se encontra presente o risco da parte sofrer lesão grave e de difícil reparação, o que se mostra razoável a suspensão do feito de origem até que o Colegiado aprecie o mérito do agravo. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora